Tribunal: TJES
Processo: 0000675-09.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Transporte de Coisas; Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Registro / Cadastro do Armador; Aluguel de Embarcações (Fretamento E Carta Partida); Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000675-09.2011.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AST COMERCIO INTERNACIONAL LTDA e outros (10)
APELADO: HAPAG LLOYD AKTIENGESELESCHATT e outros (10)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PLURALIDADE DE PROCURADORES. INTIMAÇÃO DIRECIONADA A UM DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. AUSÊNCIA DE PLEITO DE EXCLUSIVIDADE DAS PUBLICAÇÕES. ALEGADO AFASTAMENTO DE CAUSÍDICO DO ESCRITÓRIO PATROCINADOR SEM RENÚNCIA FORMAL NOS AUTOS. RESIDÊNCIA JURÍDICA NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IMPEDIMENTO LEGAL RESTRITO À ATUAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. VALIDADE DO ATO DE INTIMAÇÃO. SUBORDINAÇÃO DO RECURSO ADESIVO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por AST Comércio Internacional Ltda contra sentença que acolheu prejudicial de mérito e declarou prescrita a pretensão autoral deduzida em face de Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft e de UPS Supply Chain Solutions Inc., associado a recurso de apelação adesivo interposto por esta última com o escopo de reformar parcialmente a decisão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há X questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação principal preenche o requisito extrínseco da tempestividade, considerando a alegada invalidade da intimação eletrônica recebida por advogada que já não integrava o escritório patrocinador e exercia atividade de residência jurídica na Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo; e (ii) determinar se o recurso de apelação adesivo comporta conhecimento diante do não conhecimento do recurso principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conhecimento do recurso voluntário exige o preenchimento do requisito extrínseco da tempestividade, o qual impõe a protocolização da peça no prazo improrrogável de 15 dias úteis, sob pena de preclusão temporal.

A ausência de pedido expresso de exclusividade para o recebimento das comunicações processuais no instrumento de mandato valida a intimação efetuada na pessoa de qualquer um dos causídicos regularmente cadastrados.

O alegado desligamento de profissional dos quadros do escritório de advocacia caracteriza mera questão de organização interna que deixa de suspender ou interromper os prazos processuais da parte na falta de renúncia formal ou de revogação do mandato nos autos.

O exercício de residência jurídica na Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo limita o impedimento de advogar do residente apenas às causas propostas contra a Fazenda Pública Estadual, mantendo a higidez de sua atuação em litígios puramente privados.

O não conhecimento do recurso principal impede o exame do recurso adesivo diante de sua expressa subordinação legal e relação de dependência.

O não conhecimento da insurgência recursal enseja a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau, em atenção às regras do trabalho adicional desempenhado na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não conhecidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de requerimento expresso de publicação exclusiva valida a intimação eletrônica realizada na pessoa de qualquer outro advogado regularmente constituído e cadastrado nos autos.

O desligamento de advogado das atividades de escritório de advocacia sem a respectiva renúncia formal do mandato deixa de invalidar as comunicações processuais regularmente dirigidas ao seu nome.

O impedimento para o exercício da advocacia privada por residente jurídico da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo restringe-se às demandas movidas em desfavor da Fazenda Pública Estadual.

O não conhecimento do recurso principal acarreta o não conhecimento do recurso adesivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 219, 272, § 5º, 487, II, 997, § 2º e 1.003, § 5º; Lei Complementar do Estado do Espírito Santo nº 897/2018, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais citados na fundamentação do acórdão.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecerdo recurso de apelacao interposto por AST COMERCIO INTERNACIONAL LTDAe nao conhecer do recurso de apelacao adesivo interposto por UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS INC., nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DIANTE DA SUA INTEMPESTIVIDADE

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação cível (id 12896429) interposto por
AST COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
contra a r. sentença de ID 12896426, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que, na
ação ordinária
ajuizada contra
HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT
e de
UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS INC.
, acolheu a prejudicial de mérito arguida pelas rés e declarou prescrita a pretensão autoral (CPC, art. 487, II), sob o fundamento de que se consumou a prescrição ânua aplicável à espécie, haja vista o transcurso de mais de 1 (um) ano entre o desembarque/apreensão aduaneira dos contêineres, ocorrido em 17.07.2008, e o ajuizamento da demanda, datado de 12.01.2011.

Por sua vez, a
UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS INC.
interpôs recurso de apelação adesivo (ID 12896586), pretendendo a reforma parcial da r. sentença tão somente no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência, sob o fundamento de que, em se tratando de provimento judicial extintivo/improcedência integral dos pedidos, o proveito econômico obtido pelas rés revela-sem mensurável, correspondendo ao que a autora “
deixou de ganhar com a improcedência da demanda, equivalente aos valores desembolsados, além dos lucros cessantes requeridos, acrescidos de juros e correção aplicados da data do evento danoso, assim como requerido expressamente na petição inicial
”, de modo que os honorários devem incidir sobre tal valor.

Em suas contrarrazões (ID 12896585), a ré
HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT
suscitou questão preliminar de não conhecimento do recurso porquanto intempestivo, acerca da qual a autora
AST COMERCIO INTERNACIONAL
se manifestou por intermédio da petição de ID 16992097.

Como cediço, os recursos se submetem a pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, concernentes, respectivamente, ao poder de recorrer e ao modo de exercê-lo, conforme escólio de José Carlos Barbosa Moreira (
O Juízo de Admissibilidade dos Recursos Cíveis, Rio de Janeiro, s/ed., 1968, p. 46
).

Dentre os requisitos extrínsecos, a tempestividade consiste em que o recurso seja interposto no prazo legal, sob pena de preclusão temporal.

Na hipótese dos autos, o recurso voluntário interposto pela apelante não preenche o requisito extrínseco de admissibilidade consubstanciado na tempestividade, uma vez interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis (CPC, art. 1.003, §5º c/c art. 219).

Conforme se depreende dos autos, a r. sentença foi prolatada pelo MM. Juízo de origem em 22.04.2024, com expedição de intimação eletrônica na mesma data.

A despeito da ausência de certificação eletrônica quanto à intimação ou da
atual
ausência de registro da data da intimação das partes no sistema PJe na aba “expedientes”, infere-se, das alegações das partes, que as intimações eletrônicas para os advogados regularmente constituídos de ambas se deu ainda no dia da prolação da sentença, sendo possível extrair que a Dra. Nathalia do Nascimento Faneli registrou ciência do ato em 23.04.2024, às 07:53h, razão pela qual o prazo de 15 (quinze) dias úteis para recorrer teve como termo final a data de 15.05.2024.

Nesse contexto, sobreleva destacar que a presente apelação da AST COMERCIO INTERNACIONAL LTDA apenas foi interposta em 22.05.2024 (ID 12896429), ou seja, após o decurso do prazo legal.

E
m sua manifestação, a apelante alicerça a tese de tempestividade do recurso no argumento de que a advogada Nathalia do Nascimento Fanelli, a despeito de possuir procuração nos autos, não mais exercia a representação dos interesses da autora, por não integrar mais o quadro de advogados do escritório responsável pelo patrocínio da causa. Aduziu ainda que, à época da intimação, a Sra. Nathalia exercia residência jurídica na Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo, pelo que aduz que “
o

ato de leitura praticado por quem não mais detinha a representação efetiva da parte — e que, ademais, estava legalmente impedida de exercer advocacia privada — não pode produzir efeitos processuais válidos
”.

Não se desconsidera, por certo, que a própria advogada, em recente manifestação (ID 16955785), tenha confirmado sua saída do escritório, acostando a respectiva declaração do Procurador–chefe da Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo (ID 16955786).

Nada obstante, reputo que tais justificativas não obstam o reconhecimento da intempestividade do presente recurso.
A uma
, porque a constituição dos advogados para patrocínio da causa pela apelante (fls. 492-494) foi regular e devidamente cadastrada nestes autos (ID 23878226), não se antevendo qualquer impropriedade na representação pela Dra. Nathalia.
A duas
, porque a leitura do instrumento procuratório não revela qualquer restrição vinculada ao endereçamento dos atos de comunicação do presente feito, não se antevendo
prerrogativa de exclusividade no recebimento das intimações a qualquer dos
causídicos, possibilidade inserta no art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil, razão pela qual inexiste razão hígida a afastar a validade da intimação de qualquer um dos advogados então regularmente constituídos e cadastrados.

Ademais, a alegada saída da Dra. Nathalia do escritório que representa a apelante também não é motivo apto a infirmar a intempestividade do presente recurso, na medida em que se trata de questão interna à organização do escritório, não de justa causa ou impedimento objetivo à apresentação do recurso no prazo adequado.

Daí que a ausência da apropriada renúncia formal da causídica e de pedido de exclusividade no recebimento nos autos em nome de outro patrono são fatos que corroboram a conclusão pela inexistência de irregularidade na intimação providenciada.

Em arremate, de igual forma não viceja a alegação de invalidade do ato intimatório em decorrência da residência jurídica exercida pela Dra. Nathalia na PGE-ES.

Consultando-se as normativas que regulamentam a atividade do residente na PGE-ES (Leis Complementares n. 88/1996, n. 897/2018 e n. 974/2021, Resolução CPGE n. 303/2018 e PORTARIA n. 004-R, de 27 de fevereiro de 2025), depreende-se que não há qualquer disposição que insira a residência jurídica exercida naquele Órgão como hipótese de impedimento do exercício de advocacia privada, notadamente porque o impedimento se restringe à advocacia em desfavor da Fazenda Pública, consoante denota o art. 11 da Lei Complementar n. 897/2018,
in litteris
:

Art. 11.
O Residente Jurídico estará sujeito às mesmas normas disciplinares e correicionais estabelecidas para os servidores públicos do Estado,
inclusive ao impedimento de advogar contra a Fazenda Pública Estadual, durante a vigência do contrato.

Assim, em tendo sido a Dra. Nathalia regularmente constituída nos autos e em não havendo hipótese legal pela qual não pudesse atuar no feito, não há que se acolher a alegação de invalidade do ato intimatório a ela direcionado, o que torna inarredável o reconhecimento da intempestividade do recurso interposto.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
AST COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
, de sorte que, consoante dispõe o art. 997, § 2º, do Código de Processo Civil, de igual modo,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação adesivo interposto por
UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS INC.

Conforme dispõe a norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 11% os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)